Tribunal: TJBA
Processo: 0320179-30.2014.8.05.0080
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0320179-30.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILMAR BRITO DOS SANTOS e outros Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES, OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, MYRELE MORAES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA. ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU FURTO – IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA – TERCEIRA FASE - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/2 (METADE) COM BASE NO NÚMERO DE MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443/STJ. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 06 ANOS 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- O Ministério Público do Estado da Bahia denunciou GILMAR BRITO DOS SANTOS e SÉRGIO FERNANDO LIMA LEAL como incursos no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, porque agindo em conjunto, no dia 18 de setembro de 2013, por volta das 12 horas, nas imediações do Posto Chapéu de Couro, localizado na BR 116 Sul, Feira de Santana, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, os denunciados subtraíram das vítimas ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS LIMA e CONCEIÇÃO DE JESUS SANTOS, um caminhão Volvo NH 380, cor azul, placa policial JOR-3311, que estava atrelado a um semirreboque de cor branca, placa policial JKR-0608, onde havia uma carga de 40 mil litros de álcool combustível, avaliada em R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 2- Autoria e materialidade delitivas suficientemente demonstradas. Depreende-se do conjunto probatório, que a Vítima MARCELO e os denunciados GILMAR e SÉRGIO se uniram e formaram uma espécie de sociedade informal, com o objetivo de transportar combustível, sendo que MARCELO ingressaria no negócio com parte de sua frota de caminhões, que não estava em condições de circular; GILMAR com a carteira de clientes; e SÉRGIO com o dinheiro, adquirido com empréstimos, para movimentar o negócio, equipando os veículos de MARCELO para que tivessem condições de realizar o transporte. Tal sociedade chegou ao fim. Todavia, com o objetivo de que MARCELO pagasse o investimento feito nos caminhões, MARCELO e GILMAR firmaram contrato de arrendamento, onde acordaram que alguns caminhões de propriedade da Vítima MARCELO, ficariam na posse de GILMAR pelo período de 20.08.2013 a 31.12.2013. Entretanto, no período de vigência do citado contrato, mais especificamente, no mês de setembro/2013, MARCELO se apossou do caminhão JOR-3311/JKR-0608, que estava arrendado a GILMAR, e contratou o motorista ANTÔNIO CARLOS, para carregar o caminhão com álcool em uma Usina em Goiás e transportar para Caruaru/PE. Logo que descobriram o ocorrido, os Denunciados resolveram pegar o caminhão de volta, logrando êxito quando o veículo chegou no Posto Chapéu de Couro em Feira de Santana, pois abordaram o motorista do caminhão, que estava viajando na companhia da esposa, dizendo que levariam o veículo. Apesar de o motorista inicialmente discordar em entregar o caminhão, porque estava com a carga de álcool pertencente a MARCELO, acabou cedendo por se sentir intimidado, haja vista que o Acusado SÉRGIO portava arma de fogo. Desse modo, acatou a ordem dada pelos Denunciados de conduzir o veículo para o Posto Dalva, onde já havia outro indivíduo esperando, que assumiu a direção do caminhão e seguiu viagem. 3- Desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões. Impossibilidade. No crime de exercício arbitrário das próprias razões, o agente pratica o fato para satisfazer pretensão por ele julgada legítima. Entretanto, esta não é a hipótese dos autos, pois a subtração não se limitou ao caminhão, que seria a pretensão legítima dos Acusados, houve também a subtração da carga de álcool que estava atrelada ao veículo. 4. Desclassificação do crime de roubo para furto. Não acolhimento. No crime de furto, a conduta do agente é livre de qualquer ameaça ou violência, e, na hipótese vertente, a grave ameaça restou caracterizada pelo porte da arma de fogo, ainda que de forma velada. 5- Dosimetria da Pena: Pena base fixada no mínimo legal, considerando favoráveis aos Acusados todas as circunstâncias judicias previstas no art. 59, do CP, a qual restou mantida na segunda etapa, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, o Juiz Singular adotou a fração de aumento de 1/2 (metade), diante da presença de três majorantes (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas), sem, no entanto, fundamentar a escolha da fração. Acolhimento do pleito recursal. Redução da fração para 1/3 (um terço) - pena fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão. Reconhecido o concurso formal e adotada a fração de aumento na razão de 1/5 (um quinto), torna-se definitiva a reprimenda em 06 anos 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0320179-30.2014.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana, no qual figuram como Apelantes Gilmar Brito dos Santos e Sérgio Fernando Lima Leal, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de 2023. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)